Tribunal: TJMT
Processo: 1022093-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022093-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. E. A. D. C. - CPF: 081.762.701-48 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 011.866.781-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE ACOMODAÇÃO E AMPARO MATERIAL À AUTORA E SUA FAMÍLIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO IMPUGNADA PELA RÉ – DANO MORAL EXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero atraso no início de voo não faz presumir a caracterização de dano moral. Contudo, a mesma Corte entende que compete à companhia aérea acomodar e prestar assistência material aos passageiros afetados por eventuais atrasos, sob pena de responder pela repercussão lesiva na esfera personalíssima da vítima.

2. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por VRG LINHAS AÉREAS S/A, contra a sentença que, nos Autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da apelante por MARIA EDUARDA DE ARRUDA CAMPOS, menor impúbere representada pela genitora, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sua peça recursal, a apelante sustenta a ocorrência de fortuito externo excludente de responsabilidade e alega que a parte autora não comprovou a repercussão lesiva do evento em sua esfera personalíssima, para fins de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada militou pela manutenção da sentença.

O parecer ministerial é pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Maria Eduarda de Arruda Campos - menor impúbere representada pela genitora - propôs a presente ação com o escopo de ver a VRG Linhas Aéreas S/A condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que a companhia aérea atrasou, por mais de 5 horas, a realização de um voo programado, deixando de prestar assistência material à infante e sua família durante esse interregno.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, defendendo a ocorrência de fortuito externo excludente de responsabilidade e reiterando a tese de que a autora não comprovou a ocorrência do abalo moral afirmado na inicial, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Feito esse introito, passo à análise meritória.

Como é cediço, o reconhecimento do caso fortuito como excludente de responsabilidade submete-se à teoria do risco, segundo a qual incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência - inclusive deste Sodalício - distinguem os casos de “fortuito interno” e “fortuito externo”: no primeiro, o evento é previsível e integra os riscos ordinários da atividade do fornecedor, de modo que não elide a sua responsabilidade; no segundo, a interveniência é alheia ou estranha ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, rompendo o nexo de causalidade e afastando, por consequência, o dever de indenizar.

Dito isso, é evidente que o “alto índice de tráfego aéreo” em decorrência de mau tempo em horário anterior caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para fins de afastamento do dever de indenizar.

Por outro lado, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero atraso no início de voo não faz presumir a caracterização de dano moral.

Contudo, a mesma Corte entende que compete à companhia aérea acomodar e prestar assistência material aos passageiros afetados por eventuais atrasos, como se infere do julgado a seguir exposto:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. [...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso concreto, como bem observado pela representante ministerial, a companhia aérea sequer afirmou ter prestado assistência material à parte autora e seus familiares, embora essa falha integre a causa de pedir deduzida na petição inicial, tendo se limitado a afirmar genericamente a ausência de dano moral presumido na hipótese.

Assim, em consonância com a jurisprudência superior, é evidente que a ausência de amparo dos passageiros afetados pelo atraso do voo consubstancia circunstância excepcional, caracterizando o dano moral passível de compensação pecuniária.

Reconhecido o dano, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020